Tribunal: TCU
Processo: 009.274/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1047659-87, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 862925, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - na sede do município de Mucajaí/RR. (no da TCE no sistema: 197/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2358/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), na condição de mandatária da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do então Ministério da Economia, em 20/7/2021, tendo em vista a execução das obras pertinentes ao objeto do Contrato de Repasse 862925 ("execução e/ou modernização de infraestrutura esportiva"), firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Mucajaí/RR, em terreno sem comprovação da titularidade pela municipalidade, vigente entre 30/12/2017 e 30/12/2021, com recursos federais efetivamente repassados no montante de R$ 780.000,00, além de contrapartida de R$ 900,00, em desfavor de Eronildes Aparecida Goncalves (CPF XXX.758.382-XX), prefeita do referido município no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, na condição de contratada (peça 76). Considerando que a arrolada foi notificada na fase interna da tomada de contas especial em razão da ocorrência anteriormente apontada e, em razão da não apresentação de justificativas suficientes e da não devolução dos recursos, o processo seguiu seu curso, tendo sido apurado o débito original de R$ 778.094,11 pelo tomador de contas (peça 67), bem assim a emissão de relatório de auditoria pela CGU (peça 70), de certificado de auditoria e parecer do dirigente do órgão de controle interno atestando a irregularidade das contas (peças 71 e 72), sobre cujo teor há pronunciamento ministerial (peça 73); Considerando que, na análise dos pressupostos de procedibilidade à luz da IN-TCU 71/2012, não se constatou a ocorrência da prescrição na forma que dispõem a jurisprudência do STF, a Resolução TCU 344/2022 e a jurisprudência do TCU (peças 76 e 79); Considerando, contudo, que: (i) há parecer exarado pela CEF juntado aos autos afirmando que o objeto foi executado segundo as especificações técnicas do projeto e conforme plano de trabalho acordado, bem como atestando a geração dos benefícios sociais esperados (peça 1, p. 1); (ii) foi apresentado termo de cessão de uso do imóvel, restando somente a apresentação da respectiva certidão do registro de imóveis do local (peça 67, p. 4); (iii) os relatórios de acompanhamento da CEF registram que o objeto da avença refere-se à reforma, equipagem e ampliação de ginásio poliesportivo já utilizado pela comunidade, sem registro de questionamentos que restrinjam o acesso da população ao local (peças 25 a 28); (iv) há jurisprudência do TCU sobre caso semelhante ao tratado nos presentes autos em que se consagrou o entendimento de que a comprovação da execução do objeto contratado, cujas obras apresentam-se funcionais e que estejam sendo utilizadas em benefício do público-alvo, afastam a ocorrência de débito ( Acórdão 7973/2022-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Jorge Oliveira); (v) compete ao concedente/contratante buscar a regularização quanto à titularidade do terreno onde foram realizadas as obras objeto do contrato de repasse e que a CEF já notificou a prefeita responsável acerca dessa pendência (peça 12 e 79); e (vi) por fim, o total cumprimento do objeto e dos objetivos do ajuste torna a questão da regularização fundiária acessória (peça 79); Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 76 a 78) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 79); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.274/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eronildes Aparecida Goncalves (XXX.758.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.